Tribunal: TJSP
Processo: 1006641-49.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DA AUTOR – PROVA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO POSTERIOR AO PAGAMENTO – CONDUTA DANOSA – DANO MORAL IN RE IPSA
1 – A inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito é abusiva se verificado o pagamento anterior ao apontamento desabonador. Eventual não reconhecimento sistêmico não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DA AUTOR – PROVA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO POSTERIOR AO PAGAMENTO – CONDUTA DANOSA – DANO MORAL IN RE IPSA
1 – A inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito é abusiva se verificado o pagamento anterior ao apontamento desabonador. Eventual não reconhecimento sistêmico não justifica o ato de negativação.
2 – Dano moral in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende às peculiaridades fáticas, abrangendo a duração da inscrição, que permanece por nove meses, a capacidade econômica da ré e sua conduta injustificável.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.